Tribunal: TJDFT
Processo: 0700666-05.2025.8.07.0004
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-09-05

Ementa:
Processo civil. Juizados especiais cíveis. Valor da causa superior a vinte salários-mínimos – falta de assistência por advogado – extinção do processo sem julgamento do mérito. Ausência de intimação para regularização – violação do princípio da cooperação – sentença anulada. Recurso conhecido e provido.
I. Caso em exame
1. Recurso inominado interposto pela parte requerente contra sentença que extinguiu o processo, sem resolução do mérito, sob o fundamento de que o valor da causa excedia vinte salários mínimos e a parte autora não estava patrocinada por advogado, com base no artigo 485, inciso IV e §3o, do CPC, e nos artigos 3o e 51, inciso II, da Lei 9.099/95. Em sede recursal, a autora pleiteia a retratação da sentença para afastar a irregularidade relativa à representação processual, por estar, atualmente, assistida pela Defensoria Pública.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se é adequada a extinção do processo, sem resolução do mérito, em razão da ausência de patrocínio por advogado da parte autora, diante do valor da causa ser superior a vinte salários-mínimos.
III. Razões de decidir
3. Preconiza o artigo 9o da Lei no 9.099/95 que nas causas de valor superior a vinte salários-mínimos, a assistência por advogado é obrigatória. De outro lado, o artigo 6o do CPC determina que “todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva”. Ademais, o artigo 8o do CPC dispõe que, ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz observará a proporcionalidade, a razoabilidade e a eficiência.
4. Com efeito, a análise dos autos revela que a parte autora não foi informada sobre o vício com relação à sua representação, tampouco lhe foi concedida a oportunidade de saná-la antes da prolação da sentença de extinção do processo fundada nesse motivo.
5. Em que pese os processos dos Juizados Especiais serem orientados pelos critérios da oralidade, simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade, verifica-se a necessidade de intimação da parte para sanar o vício, conforme o artigo 76 do CPC.
6. Diante do exposto, impõe-se a anulação da sentença e o retorno dos autos ao juízo de origem para regular prosseguimento, com intimação da parte para sanar o vício.
IV. Dispositivo
7. Recurso provido para anular a sentença.
8. Decisão proferida nos termos do artigo 46 da Lei no 9.099/95.
9. Sem custas adicionais e sem condenação em honorários advocatícios diante da ausência de recorrente vencido.
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 6o, 8o, 76; Lei no 9.099/95, art. 9o.
Jurisprudência relevante citada: n/a.